Tribunal: TJPA
Processo: 0003568-73.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003568-73.2020.8.14.0061

APELANTE: DAVID MARTINS COSTA, ZIDANE GOMES DE SOUZA, JOEL SEIXAS DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE POR PARTE DO DELEGADO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA COLHEITA DE PROVAS EM JUÍZO. VÍCIOS DO INQUÉRITO QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP
. REVISÃO DAS DOSIMETRIAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PENAS-BASE FIXADAS A QUO. MAJORANTES FUNDAMENTADAMENTE APLICADAS. PENAS FINAIS REDIMENSIONADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer os recursos de apelação e os dar parcial provimento,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
David Martins Costa
,
Zidane Gomes de Souza
e
Joel Seixas de Moura,
irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (
Num. 5811589 - Págs. 1 a 8)
, que os condenou pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, II e §2º-A, do CPB, às seguintes sanções:
Joel Seixas de Moura
e
David Martins Costa
–
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; e
Zidane Gomes de Souza –
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais de David Martins Costa (
Num. 5811682 - Págs. 14 a 22
), a defesa requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, com reexame das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.
Na segunda fase, pediu o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), da menoridade (art. 65, I, do CPB) e da primariedade. Na terceira etapa, postulou a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2ª-A-I, do CPB) ou, alternativamente, seja aplicado apenas uma causa de aumento, conforme art. 68, parágrafo único, do CPB. Por fim, requereu a realização da detração penal e a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Nas razões recursais de Zidane Gomes de Souza (
Num. 5811686 - Págs. 1 a 7
), a defesa pediu a fixação de sua pena-base no mínimo legal ou, alternativamente, seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) da pena para cada circunstância negativa.

Nas razões recursais de Joel Seixas de Moura
(
Num. 5811688 - Págs. 7 a 17
), a defesa suscitou a preliminar de nulidade do processo por crime de abuso de autoridade. No mérito, pediu a reanálise da pena-base, aplicação
das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), da menoridade (art. 65, I, do CPB) e da primariedade.

Por fim, requereu a realização da detração penal e a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena aberto

As contrarrazões ministeriais (
Num. 5811693 - Págs. 1 a 8, Num. 5811694 - Págs. 1 a 6 e Num. 5811695 – Págs. 1 a 8
)
foram pelo conhecimento e improvimento de todos os recursos.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer conhecimento e improvimento dos apelos de David Martins Costa e Joel Seixas de Moura e pelo conhecimento e parcial provimento do apelo de Zidane Gomes de Souza, no tocante à redução proporcional de sua pena-base (
Num. 7793770 - Págs. 1 a 18
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO SUSCITADA PELA DEFESA DE JOEL SEIXAS DE MOURA.

De modo preliminar, a defesa de Joel Seixas de Moura suscita a nulidade do feito, alegando que houve abuso de autoridade por parte da autoridade policial que conduziu o inquérito, o qual teria permitido que o recorrente fosse fotografado no ato do flagrante e tivesse sua imagem indevidamente exposta nos jornais.

Não merece guarida a tese. Explico.

Como cediço, em matéria processual penal, nos termos do art. 563 do CPP, somente será decretada a nulidade cujo prejuízo seja efetivamente demonstrado pela parte
(“
Pas de nullité sans grief
”).

Nessa linha, a defesa se limita a alegar a suposta nulidade de modo genérico, sem apontar, efetivamente, os prejuízos que o apelante teria sofrido no curso da ação penal e as implicações disso na prolação da sentença condenatória.

Assim, não obstante a divulgação da imagem do recorrente, seja ela dolosa ou culposa, possa vir a configurar crime de abuso de autoridade (o que poderá ser apurado oportunamente) e consequente constrangimento pessoal, vê-se que isso nada influiu na colheita de provas e na formação do convencimento condenatório do magistrado.

Lado outro, eventuais vícios/irregularidades no inquérito policial não têm o condão de macular a ação penal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.
1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal
. 2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 173814 SP 0026511-82.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021)

Não havendo a comprovação de efetivo prejuízo ao apelante (“
Pas de nullité sans grief
”), deixo de acolher a presente preliminar e passo a examinar o mérito dos recursos.

03 – DOS PEDIDOS DE REFORMA DAS DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa de cada recorrente pede a reforma das calibragens de pena efetivadas em primeiro grau, cada um com suas particularidades, de forma que passarei a examina todas, individualmente e de forma completa, dado o efeito devolutivo amplo da apelação.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

03.01. DOSIMETRIA DE JOEL SEIXAS DE MOURA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5811589 - Pág. 4
):

“DO RÉU JOEL SEIXAS DE MOURA

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta praticada, é acentuada, na media em que, assim como o réu DAVID MARTINS, o ora sentenciando gozava da confiança da vítima, tendo se utilizado dessa circunstância para a execução do delito, pelo que merece maior censura a sua conduta.

Os antecedentes são imaculados, já que o réu não registra condenações criminais anteriores.

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime são ordinárias à espécie, não merecendo valoração negativa.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie.

O comportamento da vítima em nada cooperou para a prática delitiva.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do delito, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do réu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes.

Presentes as causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes. A utilização de arma de fogo decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, incutindo na vítima temor considerável. O concurso de agentes também se mostrou decisivo, dado que possibilitou que, enquanto o corréu ZIDANE praticava a subtração, os demais coautores davam-lhe suporte para a fuga, aguardando-o no carro na porta da casa da vítima. Por essas razões, promovo o aumento da pena na metade, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 três meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica DEFINITIVAMENTE condenado o réu JOEL SEIXAS DE MOURA, pelo crime de roubo, à pena de 06 (seis) anos e 03 três meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.
”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa apenas a culpabilidade, com fundamentação idônea, concreta e amparada em dados extraídos e comprovados nos autos, de forma que não merecem qualquer reparo.

Todavia, entendo desproporcional a exasperação efetuada pelo julgador monocrático, o qual acresceu 3 (três) anos sobre a pena mínima legalmente determinada em razão de apena 1 (uma) circunstância judicial negativa.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescente 1 (uma) fundamentação desfavorável
, justa, razoável e proporcional a redução da reprimenda corporal basilar fixada a quo em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, prejudicado o pedido defensivo de aplicação das majorantes referentes à
confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) e à menoridade (art. 65, I, do CPB), uma vez que foram reconhecidas e fixadas pelo magistrado sentenciante. Descabe o pleito de aplicação da atenuante de primariedade, por ausência de previsão legal.

Por tais motivos, atenuo a pena do apelante ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em atenção à Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira etapa
, foram aplicadas, fundamentadamente, as majorantes referentes ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CPB) na fração de 1/2 (metade), as quais torno a aplicar, sendo encontrada a pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, forte no art. 33, §2º,
b
, do CPB.

Por fim, pugna, a defesa, pela realização da detração penal neste segundo grau, o que entendo merecer não prosperar.

Como cediço, o período de segregação cautelar deve ser efetuado pelo magistrado das execuções penais, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

Colaciono:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 171142 DF 0022349-44.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

Assim, rechaço o pleito de realização da detração penal neste 2º grau.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05.02. DOSIMETRIA DE DAVID MARTINS COSTA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5811589 - Págs. 4 a 5
):

“DO RÉU DAVID MARTINS COSTA

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovação da conduta praticada, é acentuada, na media em que, assim como o réu JOEL SEIXAS DE MOURA, o ora sentenciando gozava da confiança da vítima, tendo se utilizado dessa circunstância para a execução do delito, pelo que merece maior censura a sua conduta.

Os antecedentes são imaculados, já que o réu não registra condenações criminais anteriores.

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime são ordinárias à espécie, não merecendo valoração negativa.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie.

O comportamento da vítima em nada cooperou para a prática delitiva.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do delito, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do réu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes.

Presentes as causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes. A utilização de arma de fogo decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, incutindo na vítima temor considerável. O concurso de agentes também se mostrou decisivo, dado que possibilitou que, enquanto o corréu ZIDANE praticava a subtração, os demais coautores davam-lhe suporte para a fuga, aguardando-o no carro na porta da casa da vítima. Por essas razões, promovo o aumento da pena na metade, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 três meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica DEFINITIVAMENTE condenado o réu DAVID MARTINS COSTA, pelo crime de roubo, à pena de 06 (seis) anos e 03 três meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.
”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa apenas a culpabilidade, com fundamentação idônea, concreta e amparada em dados extraídos e comprovados nos autos, de forma que não merecem qualquer reparo.

Todavia, entendo desproporcional a exasperação efetuada pelo julgador monocrático, o qual acresceu 3 (três) anos sobre a pena mínima legalmente determinada em razão de apena 1 (uma) circunstância judicial negativa.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescente 1 (uma) fundamentação desfavorável
, justa, razoável e proporcional a redução da reprimenda corporal basilar fixada a quo em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, prejudicado o pedido defensivo de aplicação das majorantes referentes à
confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) e à menoridade (art. 65, I, do CPB), uma vez que foram reconhecidas e fixadas pelo magistrado sentenciante. Descabe o pleito de aplicação da atenuante de primariedade, por ausência de previsão legal.

Por tais motivos, atenuo a pena do apelante ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em atenção à Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira etapa
, foram aplicadas, fundamentadamente, as majorantes referentes ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CPB) na fração de 1/2 (metade), as quais torno a aplicar, sendo encontrada a pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Reforço que a aplicação das majorantes referidas foi devidamente fundamentada pelo juiz
a quo
, em obediência à Súmula 443 do STJ, com base no
standard
probatório coligido nos autos, de forma que não há como se afastar as causas de aumento em tela.

Trago, ainda, à lume o teor da Súmula nº 14 desta Corte: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Também pede a defesa a aplicação de apenas uma causa de aumento, com base no art. 68, parágrafo único do CPB, o que igualmente não merece acolhimento.

Como cediço na jurisprudência, o referido dispositivo não exige que se aplique apenas uma majorante quando estiver diante de concurso de causas de aumento, mas que justifique a escolha da fração imposta, o que claramente ocorreu na vertente.

Colaciono:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 2. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada, tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, forte no art. 33, §2º,
b
, do CPB.

Por fim, pugna, a defesa, pela realização da detração penal neste segundo grau, o que entendo merecer não prosperar, pelos mesmos motivos explanados no exame retro.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05.03. DOSIMETRIA DE ZIDANE GOMES DE SOUZA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5811589 - Págs. 5 e 6
):

“DO RÉU ZIDANE GOMES DE SOUZA

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovação da conduta praticada, é acentuada, na media em que empregou violência extremada na execução do delito, tendo reiteradamente agredido a vítima, que se encontrava deitada, não cedendo sequer quando avisado de que a vítima estava doente.

Referentemente aos antecedentes, verifico que, além da condenação criminal utilizada para fins de reincidência, o réu não possui outros apontamentos, pelo que tal circunstância não merece valoração negativa.

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime são ordinárias à espécie, não merecendo valoração negativa.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie.

O comportamento da vítima em nada cooperou para a prática delitiva.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do delito, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, agindo em seu prejuízo a agravante da reincidência.

Sendo assim, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.341.370/MT), promovo a compensação das referidas circunstâncias, tornando provisória a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Presentes as causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes. A utilização de arma de fogo decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, incutindo na vítima temor considerável. O concurso de agentes também se mostrou decisivo, dado que possibilitou que, enquanto o corréu ZIDANE praticava a subtração, os demais coautores davam-lhe suporte para a fuga, aguardando-o no carro na porta da casa da vítima. Por essas razões, promovo o aumento da pena na metade, fixando-a em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica DEFINITIVAMENTE condenado o réu ZIDANE GOMES DE SOUZA, pelo crime de roubo, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) diasmulta, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.
”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa apenas a culpabilidade, com fundamentação idônea, concreta e amparada em dados extraídos e comprovados nos autos, de forma que não merecem qualquer reparo.

Todavia, entendo desproporcional a exasperação efetuada pelo julgador monocrático, o qual acresceu 3 (três) anos sobre a pena mínima legalmente determinada em razão de apena 1 (uma) circunstância judicial negativa.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescente 1 (uma) fundamentação desfavorável
, justa, razoável e proporcional a redução da reprimenda corporal basilar fixada a quo em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi compensada a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB).

Por tal motivo, mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pegamento de 13 (treze) dias-multa.

Na derradeira etapa
, foram aplicadas, fundamentadamente, as majorantes referentes ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CPB) na fração de 1/2 (metade), as quais torno a aplicar, sendo encontrada a pena de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Reformo o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, forte no art. 33, §2º,
b
, do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP

04 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação ora interpostos por
Joel Seixas de Moura, David Martins Costa e Zidane Gomes de Souza, e os dou parcial provimento, redimensionando suas penas finais nos seguintes moldes: Joel Seixas de Moura e David Martins –
6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; e
Zidane Gomes de Souza –
7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 19 (dezenove) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É o voto
.

Belém, 10/06/2024